Tribunal: TJMT
Processo: 1006929-79.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006929-79.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JORGE JOSE DA SILVEIRA - CPF: 402.130.640-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), detran-mt (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO
–
MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Quando se trata de veiculo devem ser observadas as normas do CTB, devendo assim, o autor comunicar ao órgão de trânsito a transferência do veículo.

3. não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente
o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação

2 – Recurso provido. Sentença Retificada, segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 1006929-79.2019.811.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

APELADO:
JORGE JOSE DA SILVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação
promovida por

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN,
contra sentença proferida pelo
Juízo da

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação Mandamental
nº 1006929-79.2019.811.0003
, impetrado por
JORGE JOSÉ DA SILVEIRA
,
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Chefe da 2ª Ciretran de Rondonópolis,
ratificou a liminar deferida, e por conseguinte
,
julgou procedente a pretensão posta para conceder a segurança vindicada, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de que a autoridade coatora exclua do banco de dados o nome do impetrante como proprietário do veículo Honda/CG, 125 FAN, placa NPG-0469, ressaltando-se que a procedência da demanda não obsta que o Estado efetue a cobrança dos débitos anteriores à renúncia ao direito de propriedade, qual seja, 12.03.2019.

Sem custas e honorários advocatícios

(Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT.

O Apelante alega, preliminarmente, acerca da ilegitimidade passiva do Detran, visto que se relata de forma clara e cristalina que o impetrante alienou o veículo para terceira pessoa.

Diante do exposto, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, em desfavor do DETRAN/MT, muito menos em legitimidade passiva, em ato comercial realizado entre particulares, sem as observâncias que determina a legislação.

No mérito, o Apelante aduz que sobre a incompatibilidade entre a renúncia e a alienação, visto que o impetrante alega categoricamente que perdeu o bem por motivo de alienação do veículo a terceira pessoa. No CC, perde-se a propriedade voluntariamente por alienação, abandono e renúncia (art. 1.275, I, II e III, do CC). Perde-se a propriedade involuntariamente, pelo perecimento e desapropriação (art. 1.275, IV e V, CC). O instituto da perda pela renúncia se torna incompatível por ter características diferente da alienação, além do que, ninguém pode renunciar o que já perdeu sob pena de prejudicar terceiros caso o veículo ainda exista, sendo que a coisa passaria a ser “Coisa de Ninguém”.

Aduz, ainda, sobre a não recepção do instituto da renúncia na lei 9.503/97, o procedimento exigido para fins de alteração da propriedade de veículos é o da transferência, previsto em seu art. 123 e seguintes. Devendo o proprietário anterior à realização do procedimento de comunicação de venda, previsto no art. 134 do CTB, que deve ser realizada mediante a apresentação de cópia do comprovante de transferência de propriedade, dentro do prazo de trinta dias da venda, que no caso em tela não ocorreu.

Aduz ainda sobre a impossibilidade de exclusão do nome do autor sem indicar outro proprietário, responsável pelo veículo. Além disso, o Judiciário não pode coadunar com a situação ilegal dos veículos circularem em território nacional de forma irregular, sem que se identifiquem seus proprietários de fato, haja vista que a ausência de regularização representa risco à coletividade.

Pugnou, assim, pelo conhecimento do Recurso, a fim de que seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos, revogando a liminar anteriormente deferida, e por ordem, denegando a segurança.

A parte apelada apresentou as contrarrazões no ID. Nº 50892999, rechaçando as teses mencionadas e requerendo o improvimento total das razões recursais ora refutadas.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado por meio do Id. Nº 57110950, opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado anteriormente, o Juízo Singular julgou procedente a pretensão posta para conceder a segurança vindicada, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de que a autoridade coatora exclua do banco de dados o nome do impetrante como proprietário do veículo Honda/CG, 125 FAN, placa NPG-0469, ressaltando-se que a procedência da demanda não obsta que o Estado efetue a cobrança dos débitos anteriores à renúncia ao direito de propriedade, qual seja, 12.03.2019.

Inicialmente, há de ser analisada a preliminar arguida pelo Impetrado em suas informações, sendo ela: da ilegitimidade passiva.

Aduz o Impetrado a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que, se relata de forma clara e cristalina que o impetrante alienou o veículo para terceira pessoa.

Como, pode ser observado na exordial, a discussão dos autos é em torno da renúncia da propriedade do veículo, com a finalidade de conceder ao proprietário a exclusão de seu nome do banco de dados do Detran.

Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para excluir do banco de dados o nome do impetrante como proprietário do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Assim, é certo que a preliminar em análise deve ser rejeitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado anteriormente, o Juízo Singular julgou procedente a pretensão posta para conceder a segurança vindicada, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de que a autoridade coatora exclua do banco de dados o nome do impetrante como proprietário do veículo Honda/CG, 125 FAN, placa NPG-0469, ressaltando-se que a procedência da demanda não obsta que o Estado efetue a cobrança dos débitos anteriores à renúncia ao direito de propriedade, qual seja, 12.3.2019.

O autor adquiriu um veículo HONDA/CG 125 FAN (NACIONAL), COR CINZA, PLACA NPG 0469, CHASSI 9C2JC30708R230269 (NORMAL), RENAVAN 114470030, diretamente da empresa MOTOS MATO GROSSO LTDA e transferiu o registro de propriedade do veículo para si, consoante espelho anexo retirado do sítio eletrônico do DETRAN. Ocorre que, no ano de 2013, o impetrante promoveu a venda do referido bem para terceira pessoa, de qualificação ignorada, todavia, desde então referido bem permanece registrado em seu nome, pois não teria comunicado, na época, ao Detran a referida transferência.

Assim agora protocolou junto à 2ª CIRETRAN de Rondonópolis, oficio dirigido à autoridade coatora, para excluir seu nome do bando de dados da Repartição de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como proprietário da moto, independente do cumprimento de qualquer condição, em razão de sua renúncia à propriedade do veículo. Não houve manifestação (resposta) da autoridade impetrada.

Pois bem.

Não há fundamentação no Código de Transito Brasileiro acerca da renúncia de propriedade do veículo, entretanto, por analogia ao Código Civil, poderia ser analisado esse pedido, nos termos do artigo 1.275, II, que assim dispõe:

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação
. [Destaquei]

Por outro lado, assim prevê o art. 134 do CTB,
in verbis:

Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

[Destaquei].

Dessa forma, fica evidente que o impetrante fica solidariamente responsável pela comunicação da transferência do veículo. Devendo o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito, no prazo de até 60 (sessenta) dias, o comprovante de transferência de propriedade. Não podendo o alienante renunciar a posse ou propriedade do veículo sem que tenha um novo dono. O que não ocorreu no caso.

No caso dos autos o autor relata que vendeu, no ano de 2013, para terceira pessoa, de qualificação ignorada, o referido veículo, que permaneceu registrado em seu nome, diante de o fato de o comprador não providenciar a transferência junto ao Detran e nem o impetrante comunicar ao Detran, nos termos do que determina o artigo 134 acima citado.

Este também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO -
RENÚNCIA À PROPRIEDADE
- BAIXA DO REGISTRO JUNTO AO DETRAN/MG - IMPOSSIBILIDADE.

Não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente
o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.
Inexistindo provas capazes de demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses citadas pela legislação aplicável, que autorizariam a baixa do veículo (alienação ou perecimento), não há possibilidade de se acolher a pretensão.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.082757-0/002, Relator (a): Des. (a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/5/2020, publicação da súmula em 15/5/2020)

[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA RENÚNCIA DO BEM MÓVEL - BAIXA NO REGISTRO DO DETRAN/MG - IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RECUSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Embora o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, em se tratando de veículo automotor deve-se obedecer às normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, com aplicação subsidiária do CC.

2. Não existindo provas suficientes a demonstrar a alienação do veículo e tampouco seu perecimento, situações que se enquadrariam nos artigos 134 e 126, ambos do CTN, não há falar em direito líquido e certo da impetrante.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.18.093657-7/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2018, publicação da súmula em 14/11/2018)

[Destaquei].

Portanto, não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente
o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação, o que ocorreu no caso destes autos. Aliás, hipoteticamente, se realmente pudesse analogicamente aplicar o instituto da renúncia prevista no Código Civil, não seria no caso de o impetrante pois antes teria vendido o veículo e perdido os dados do comprador, como declara em sua inicial. Assim não poderia renunciar, pois o veículo não seria mais de sua propriedade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo DETRAN, RETIFICANDO a r. sentença do juízo
a quo,
revogando a liminar anteriormente deferida e denegando a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021